Tribunal: STF
Processo: HC 245152
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 826.742/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 10 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, teve o pedido de progressão para o regime semiaberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, determinando a realização de exame criminológico, devendo o sentenciado aguardar em regime fechado eventual decisão de progressão de regime. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei n. 10.792 – que alterou, em 2003, a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais – afastou a obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do condenado a exame criminológico para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República.



    2. No caso, a determinação de realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada pela Corte de origem, porquanto o Agravante praticou falta disciplinar de natureza grave, reabilitada em 04/03/2021 e, ademais, constava exame criminológico desfavorável na data de 01/06/2022.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: sem a devida individualização do motivo pelo qual o paciente não cumpriu o requisito subjetivo em momento anterior, não se pode condicionar a progressão de regime ao exame criminológico. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para que seja restabelecida a decisão de 1º grau, que concedeu a progressão ao semiaberto em favor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, conforme seguinte trecho do voto condutor: 



    […]



    Na hipótese, o Tribunal local cassou a decisão primeva – determinando a realização de exame criminológico – mediante a fundamentação que se segue (fls. 10-14; grifos nossos): 



    "Contudo, no caso em tela, a Juíza da Execução entendeu pela desnecessidade de realizar o exame criminológico, pois 'sem argumentos concretos autorizantes de um juízo objetivo de necessidade, não se sustenta o pedido de realização de exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir'. Contudo, observo que pedido anterior de progressão de regime foi recentemente indeferido, vez que o exame criminológico demonstraria não estar cumprido o requisito subjetivo pelo apenado. 



    Ora, se em 01/06/2022 o requisito subjetivo não estava demonstrado ante exame criminológico desfavorável, é necessária a realização de novo exame, visando verificar o cumprimento do requisito subjetivo no presente momento. 



    Não é possível concluir o cumprimento de requisito subjetivo, não presente anteriormente ante conclusão de exame criminológico, sem qualquer fator comprobatório. 



    Desse modo, de rigor a reforma da decisão de piso, devendo o apenado ser submetido a exame criminológico, visando aferir o cumprimento do requisito subjetivo." 



    Não se evidencia, pela leitura do trecho acima transcrito, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 



    Com efeito, foram apresentados fundamentos concretos para a determinação do exame criminológico, pois a Corte de origem ressaltou que o Paciente praticou falta disciplinar de natureza grave, reabilitada em 04/03/2021 e, ademais, constava exame criminológico desfavorável na data de 01/06/2022 (fl. 13). 



    A propósito, já se posicionou esta Corte Superior no sentido de que "[a] determinação de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime está devidamente fundamentada quando se aponta, ao par da gravidade do delito cometido e razoável tempo de pena restante, também o histórico de cometimento de falta disciplinar" (AgRg no HC 577.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). 



    A decisão que determina a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime é legítima desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. Precedentes: HC 194710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/5/2021); HC 114.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014; HC 108.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2011; HC 186.305-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020; e HC 108.333, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/11/2011, esse último assim ementado: 



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico. 



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada. 



    Nota-se, no particular, que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder a investigações de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente